Tribunal: TJPA
Processo: 0007661-34.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007661-34.2017.8.14.0401

APELANTE: JORGE ANTONIO MACIEL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II
,
DO CPB. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA BASE, ASSIM COMO A PENA FINAL, SEJA DOSADA EM IMPORTE MENOR, COM APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PELO CRIME TER SIDO EM SUA FORMA TENTADA, EM SEU MÁXIMO PERMITIDO E, A APLICAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PENA, EM SEU MÍNIMO LEGAL. TESES PARCIALMENTE PROCEDENTES.
Pena base, assim como pena intermediária, mantida conforme definida pela autoridade a quo. Terceira fase da dosimetria penal revista e redefinida a pena do recorrente para um quantum menor.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Jorge Antônio Maciel dos Santos
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante à pena de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 58 dias-multa,
por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, todos do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, já que reincidente o réu.

Narra a denúncia presente à ID 12349009:

“(...) que no dia 28 de março de 2017, por volta de 20h55min., a vítima Jameson Pereira Prata, conduzia sua motocicleta HONDA CBX 250 TWISTER, placa NHL-8587, pela Rua Domingos Marreiros, quando teve que parar no sinal do cruzamento com a Av. Alcindo Cacela, ocasião em que foi surpreendido pelo denunciado e outro indivíduo não identificado, portando uma arma de fogo, que anunciaram o assalto, empurrando a vítima com intuito de lhe subtrair a motocicleta.

Ocorre que, na ocasião, João Ricardo de Souza Inácio, delegado de polícia, que se encontrava em seu automóvel atrás do veículo da vítima, presenciou a abordagem realizada pelos agentes e saiu incontinenti de seu carro dando voz de prisão aos indivíduos. Na ocasião, o agente que portava arma de fogo apontou a arma para João Ricardo, o qual, em legítima defesa da vítima e de sua própria, efetuou dois disparos na direção deste, que conseguiu empreender fuga para local ignorado. (...)”

A pedido da defesa, foi instaurado incidente de insanidade mental do acusado, o qual concluiu que o réu era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento.

Em razões recursais, ID
13915950
,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido, por entender que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente, não tendo o magistrado julgador fundamentado idoneamente as circunstâncias que entendeu negativas ao réu, devendo ser aplicada também a causa de diminuição de pena, pelo crime ter se dado em sua forma tentada, no seu percentual máximo.

Por fim, pleiteia que a causa de aumento de pena seja imposta na fração mínima exigida, já que o juiz não procedeu a fundamentação necessária para aumentá-la em 2/3.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento total do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que a pena-base seja revista, bem como o quantum adotado para as majorantes do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido, por entender que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente, não tendo o magistrado julgador fundamentado idoneamente as circunstâncias que entendeu negativas ao réu, devendo ser aplicada também a causa de diminuição de pena, pelo crime ter se dado em sua forma tentada, no seu percentual máximo.

Por fim, pleiteia que a causa de aumento de pena seja imposta na fração mínima exigida, já que o juiz não procedeu a fundamentação necessária para aumentá-la em 2/3.

O artigo 157, § 2º, inciso I e II, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade (com redação anterior à edição da Lei 13.654/2018):

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

I –

se a violência ou ameaça e exercida com emprego de arma
;

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)”

A dosimetria penal do acusado foi formulada pelo juízo a quo nos seguintes termos, abaixo transcritos (ID 12349048)
:

“O réu apresenta
antecedentes criminais
(FAC ID num. 44267553), que comprova a existência de três condenações transitadas e irrecorríveis, nos processos de n° 0012841-16.2008.8.14.0401, 0016596-17.2006.8.14.0401 e 0002117-71.2007.8.14.0401, pela prática de crimes anteriores, sendo que apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma será valorada nesta fase de dosimetria, enquanto as outras serão utilizada em fase posterior, garantindo assim a inocorrência do
bis in idem
, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ
. Saliento ainda que
embora nos processos de números 0016596-17.2006.8.14.0401 e 0002117-71.2007.8.14.0401 tenham ultrapassado o período previsto no art. 64, do CP, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que possa servir como maus antecedentes, vejamos: 6. O STF julgou, em 17/08/2020, o mérito do tema 150 com repercussão geral (RE 593818), firmando a seguinte tese: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.'
Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena
.'" (grifamos)
Acórdão 1335202
, 07150704620208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021, unânime.
.
Culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social
e
personalidade do agente
não investigadas; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto em razão da Súmula n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
são normais do tipo; e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais e, por fim, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes. Concorre ao réu a circunstância agravante da reincidência, conforme já exposto, prevista no art. 61, I, do CPB, pelo que AGRAVO a pena em 1/6, ou seja (um) ano de reclusão,
passando a dosá-la em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
.

Reconhecida a
causa de diminuição de pena
(Artigo 14, Inciso
II
, do Código Penal), diminuo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa. Concorre ao réu as
causas de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Incisos
I e

II
, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 2/5, ou seja, 01 (um) ano 10 (dez) meses e 12 (doze) dias para a pena de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
e mais
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

Pois bem, a pena base do acusado foi imposta em 06 anos de reclusão, haja vista não ser mais o apelante réu primário, sendo possuidor de várias condenações em seu desfavor, entre elas, muitas já com trânsito em julgado, o que de fato conduz, na primeira fase dosimétrica, a pena acima de seu mínimo permitido, estando esta inclusive devidamente fundamentada pela autoridade julgadora.

Na segunda fase
, percebe-se que a pena foi elevada, após a constatação de uma circunstância agravante, qual seja, a reincidência,
para o importe de 07 anos de reclusão
, estando também aqui devidamente em termos a decisão recorrida, já que se tem como entendimento já sedimentado nesta Corte de Justiça, bem como nos tribunais superiores, que quando existente mais de um processo em desfavor do réu, com trânsito em julgado, pode-se utilizar um deles para aumentar a pena base, na primeira fase e, o outro, pode ser utilizado como circunstância agravante da pena, na segunda fase, o que é o caso dos autos.

Agora, na terceira fase dosimétrica
, aqui entendo que ocorreu equívoco por parte da autoridade julgadora, vez que conforme descrito na própria denúncia apresentada, sequer houve a inversão da posse dos bens da vítima para a esfera de domínio do denunciado, pois durante a ação delitiva ocorreu intervenção de terceira pessoa (um Delegado de Polícia) que evitou que os meliantes subtraíssem os bens do ofendido, tendo o recorrente fugido para não ser preso, sem qualquer objeto roubado nas mãos, no entanto, no decorrer de sua fuga acabou sendo detido por populares.

Assim, no que se refere a causa de diminuição da pena, contida no art. 14, II, do CPB, entendo procedente a pretensão ventilada para que seja aplicado o percentual máximo de redução, motivo este que reduzo 2/3 (dois terços) da pena intermediária, impondo a reprimenda em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 dias multa.

No que se refere a causa de aumento de pena descrita no art. 157, incisos I e II, do CPB, com redação anterior à Lei
13.654/2018, também aqui merece razão a tese defensiva, já que não constatada a devida fundamentação para que o aumento fosse em seu máximo permitido.

Portanto, aumento a pena do recorrente em 1/3, haja vista a constatação de duas causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, incisos I e II, com redação anterior a edição da Lei 13.654/2018),
passando reprimenda para o importe de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 25 dias multa, quantum este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 08/05/2024